Tribunal: TCU
Processo: 000.871/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2692/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.871/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur da Silva Rossetto (XXX.615.580-XX); Cheila Graciela Gobbo Bombana (XXX.201.460-XX); Daniel Uhry (XXX.285.070-XX); Diolinda Franciele Winterhalter (XXX.128.210-XX); Glaucia Joselaine Herbert Silva (XXX.598.210-XX); Luciano Belcavello (XXX.186.817-XX); Luis Felipe Kiesow de Macedo (XXX.490.680-XX); Rafael Sapiencia Torreao (XXX.824.305-XX); Talita Luiza de Medeiros Ferro (XXX.924.160-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.